Tribunal: TJSP
Processo: 2011390-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – ação monitória em passo de cumprimento de sentença - insurgência da executada contra decisão que trouxe deferido apenas em parte o desbloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias - impenhorabilidade da remuneração salarial reconhecida - artigo 833, IV, do CPC – mantença da constrição, todavia, no alusivo à segunda das verbas - impenhorabilidade da

Ementa:
Agravo de instrumento – ação monitória em passo de cumprimento de sentença - insurgência da executada contra decisão que trouxe deferido apenas em parte o desbloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias - impenhorabilidade da remuneração salarial reconhecida - artigo 833, IV, do CPC – mantença da constrição, todavia, no alusivo à segunda das verbas - impenhorabilidade da conta-poupança – art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil - hipótese não verificada - movimentação própria de conta corrente - "decisum" reformado – recurso parcialmente provido.